Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-84.2018.8.11.0013
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-84.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSMAR LUIS RECO - CPF: 688.157.272-72 (APELANTE), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação previdenciária, visando à concessão de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

2. O autor, portador de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, alegou inviabilidade de reabilitação profissional e requereu o benefício retroativo à data do requerimento administrativo, com honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade parcial reconhecida pela perícia médica e suas condições pessoais;
(
i
i
) determinar a data de início do benefício (DIB) e a forma de correção monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir

4. O CNIS comprovou a qualidade de segurado do autor e a isenção de carência em caso de acidente de trabalho, nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

5. Apesar da incapacidade parcial apontada na perícia, as condições pessoais do autor — idade, escolaridade e histórico laboral braçal — inviabilizam sua reabilitação, justificando a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme precedentes do STJ (
AREsp
1251477/RS).

6. A DIB foi fixada na data do requerimento administrativo (08/04/2014), em observância à legislação e jurisprudência aplicáveis.

7. A correção monetária deve seguir o INPC até 08/12/2021 e, após essa data, aplicar-se-á exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e conceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, fixando a DIB em 08/04/2014, respeitada a prescrição quinquenal.

9. Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar as condições pessoais do segurado, mesmo diante de incapacidade parcial, se demonstrada inviabilidade de reabilitação. 2. A data de início do benefício, na ausência de prévio auxílio-doença, coincide com o requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91,
arts
. 26, II, 42, e 59; CF/1988, art. 201.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1251477/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13/11/2018; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/11/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Josmar
Luis
Reco

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que, nos autos da
ação de concessão de auxílio-doença c/c com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez permanente
ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou o
s
pedid
o
s
inicia
is
improcedente
.

Nas razões recursais, o Apelante alega ter cumprido a carência exigida, com contribuições realizadas entre junho de 2004 e fevereiro de 2017, fato que considera incontroverso. Afirma que a doença ocupacional
agravou-se
ao longo do tempo, culminando em incapacidade laboral total. Argumenta que o laudo pericial aponta incapacidade parcial e permanente
, incompatível com suas atividades habituais de serviços gerais, e que sua idade, escolaridade e condições de saúde tornam inviável sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

Diante disso, requer a reforma da sentença para a concessão do auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo, em 08/04/2014, e sua conversão em aposentadoria por invalidez
a partir da data da perícia, com a condenação da Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declinou de sua competência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal centra-se na análise dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença/auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, a qualidade de segurado do Autor está demonstrada pelo CNIS acostado aos autos, fato não contestado pela Autarquia Federal.

Quanto à carência, em casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional, não há exigência de período mínimo de carência, conforme o artigo 26, II, da Lei nº 8.213/91.

A Lei nº 8.213/91, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

Art. 42
.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
p
aga

enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Dessa norma, depreende-se que o benefício de aposentadoria só será devido se preenchidos os seguintes requisitos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa.

Já para a concessão do auxílio-doença, é devido ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, portanto, temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia ou para a atividade habitual.

No caso concreto, o Autor ajuizou a presente ação previdenciária alegando ser portador de doença grave e irreversível, conforme os códigos CID H54.4, H44.5 e S05.9, decorrente de acidente de trabalho. Afirma que a incapacidade é total e irreversível, impossibilitando-o de exercer qualquer atividade profissional, especialmente em razão de suas atividades habituais de serviços gerais, bem como de sua idade e escolaridade, fatores que inviabilizam sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela incapacidade parcial e permanente d
o
Autor quando da realização do exame, senão vejamos:

“(...)
I - RESUMO DA PERÍCIA

Josmar
Luis
Reco,
45 anos
, nascido em 26.03.1975, RG n. 718.945 SSP/RO, CPF n. 688.157.272- 72, casado, 04 filhos,
ensino fundamental incompleto, atualmente desempregado; anteriormente serviços gerais em fazendas.

Autor relata que no ano de 2006 sofreu acidente no trabalho, onde um “chicote” recuou para dentro do seu olho esquerdo, gerando perda total a visão. Sendo realizado procedimento cirúrgico para tentativa de recuperar a visão, não obtendo êxito.

III - QUESITOS DO AUTOR

1. O autor é portador de doenças ou limitações de ordem física? Quais?

Cegueira em um olho.

2. Tais moléstias ou limitações lhe impedem de exercer atividades que requeiram pesado esforço físico continuado em especial para sua profissão?

Incapacidade parcial para qualquer atividade laboral.

3. As doenças ou limitações são graves, de caráter progressivo e irreversível?

Trata-se de cegueira de um olho de caráter irreversível.

4. No atual estágio de tais doenças ou limitações, o autor está incapacitado definitivamente (inválido) para o exercício de sua profissão?

I
ncapacidade parcial.

IV – QUESITOS DO REQUERIDO

3. Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
Acidente ocorrido em local de trabalho.

4. Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Autor relata que no ano de 2006 sofreu acidente no trabalho,
ond
e um “chicote” recuou para dentro do seu olho esquerdo, gerando perda total a visão.

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim. Incapacidade parcial para atividades laborais.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Permanente e parcial.

8. Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

Desde 2006 relatado pelo autor.

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Sim. Poderá
desempenhar as atividades anteriormente desempenhadas

4. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Laudos oftalmológico.

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

Trata-se de incapacidade parcial e permanente.
(...) negritei”.

Além disso,
a perícia médica atestou que a cegueira monocular inviabiliza o exercício de atividades que demandem esforço físico continuado,
destacando q
ue a limitação é irreversível e decorrente de acidente de trabalho.

Embora a incapacidade seja parcial, entendo que os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do Autor — idade, baixo grau de instrução e histórico laboral como trabalhador braçal — tornam impossível sua reabilitação para outra atividade. Este entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
165.059/MS e
AREsp
1251477/RS), que enfatiza a análise das condições individuais para a concessão de aposentadoria por invalidez.

A
propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS - ARTIGO 42 DA LEI N.8.213/91
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (N.U 1006964-22.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024 - negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018) (N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Logo,
o Autora
faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

No que concerne à DIB – Data do Início do Benefício, sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, esta deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo, e inexistindo este, a DIB será a data da citação.

Nesse sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quanto da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019,
DJe
08/03/2019)

Desse modo, a data do início do benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo (
08/04/2014
).

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2),
DJe
de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção; processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos (redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e conceder à parte Autora o benefício de aposentadoria por invalidez
, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (08/04/2014), respeitada a prescrição quinquenal.

A correção monetária deve incidir pelo INPC desde cada parcela devida, acrescida de juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC
como fator de correção monetária e juros de mora.

Os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, descontando-se eventuais valores já recebidos, seja a título de antecipação de tutela ou de outro benefício incompatível com a aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024